Tribunal: TJBA
Processo: 8005492-53.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005492-53.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ENELITA ALMEIDA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATAÇÃO COM CONSUMIDORA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE FORMALIDADES LEGAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Trata-se de ação indenizatória ajuizada por consumidora analfabeta visando à devolução de valores descontados indevidamente de sua conta e à reparação por danos morais, sob alegação de não ter contratado o serviço objeto do débito.

2. A contratação celebrada com pessoa analfabeta exige a observância de formalidades específicas previstas nos artigos 104, III, 166, IV e 595 do Código Civil, a fim de garantir a validade do negócio jurídico e a proteção da parte vulnerável. A ausência de tais requisitos invalida o contrato e evidencia falha na prestação do serviço.

3. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços impõe-lhe o ônus de comprovar a regularidade da contratação, sob pena de responder pelos danos causados. Inexistindo prova eficaz da contratação e sendo demonstrado o desconto indevido, aplica-se a regra do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que autoriza a repetição do indébito em dobro, independentemente de demonstração de má-fé.

4. O desconto indevido de valores em conta corrente caracteriza ilícito que, por si só, enseja dano moral
in re ipsa,
prescindindo de comprovação específica do prejuízo. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de compensação mostra-se proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso concreto.

5. Apelos desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005492-53.2024.8.05.0138
, em que figuram como apelante ENELITA ALMEIDA DE OLIVEIRA e outros e como apelada BANCO BRADESCO SA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO aos apelos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .